Tribunal: TJMT
Processo: 1028931-21.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028931-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIA FABRICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.128.531-55 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), V. F. - CPF: 097.095.811-04 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SAMIA FABRICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.128.531-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL. VEDAÇÃO À COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE EM FATURAS FUTURAS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. BENEFICIÁRIO
MENOR DE IDADE E
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIPERVULNERABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ (RESP 2.001.108/MT). CARÁTER
NÃO
VINCULANTE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para limitar a coparticipação ao equivalente a duas mensalidades, vedando a cobrança do saldo remanescente em faturas futuras, em contrato de plano de saúde envolvendo beneficiário menor
de idade,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: a) v
erificar a possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação
; b) a
nalisar a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.001.108/MT
; e c) a
valiar a existência de abusividade na cláusula de coparticipação diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O
REsp 2.001.108/MT

não tem
natureza de precedente qualificado
; logo, deve
ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto.

4
.
A cobrança futura do saldo remanescente, ainda que parcelada, implica obrigação sucessiva e progressiva, com potencial de restringir o acesso ao tratamento.

5
.
A limitação da coparticipação não afasta a validade da cláusula contratual prevista no art. 16, VIII, da Lei 9.656/98, mas impede sua aplicação abusiva.

6
.
A
hipervulnerabilidade
do beneficiário e a natureza contínua e essencial do tratamento justificam o controle judicial da cláusula.

7
.
A vedação à cobrança futura do excedente constitui medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A limitação da coparticipação em plano de saúde pode ser acompanhada da vedação à cobrança futura do saldo remanescente quando, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em tratamento contínuo de beneficiário
hipervulnerável
, tal cobrança se mostrar apta a comprometer o acesso ao serviço e a caracterizar prática abusiva.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 16, VIII; CDC,
arts
. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.001.108/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se
de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
U
nimed
Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em
virtude da decisão de Id. 340304369, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em preliminar, a Agravante sustenta
a impossibilidade de julgamento monocrático,
sob
o argumento de que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, por não haver aderência estrita a súmula ou precedente vinculante, especialmente diante das particularidades fáticas relacionadas à coparticipação em tratamentos multidisciplinares.

No mérito, defende a legalidade da cobrança de coparticipação,
sob a tese de
que, embora admitida a limitação do valor mensal para evitar restrição ao acesso ao tratamento, não se pode impedir a cobrança do montante excedente ao longo do tempo.

Alega que, ao vedar a cobrança do saldo remanescente,
a decisão
implica verdadeira remissão de dívida, em afronta ao equilíbrio atuarial do contrato e à legislação aplicável aos planos de saúde.

Assevera
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 2.001.108/MT, admite a limitação da coparticipação mensal, desde que assegurada a possibilidade de parcelamento do valor excedente nas faturas subsequentes, até a quitação integral do débito.

Aduz
que a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente
afronta
o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98,
além d
os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, pugna pelo
provimento do
Recurso
para reformar a decisão monocrática
e
autorizar a cobrança do saldo de coparticipação nas faturas futuras, respeitado o limite mensal fixado, até a quitação integral do valor devido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso deve ser desprovido.

A tese da Agravante no sentido de que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado de forma monocrática, não comporta acolhida.

Conforme se observa do Id.
340304369
, a decisão agravada foi proferida com fundamento expresso no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o tema devolvido à apreciação judicial está amplamente pacificado na jurisprudência daquela Corte Superior e deste Tribunal.

Cumpre ressaltar que o julgamento monocrático, nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico, não afronta o princípio da colegialidade, porquanto assegurada à parte a possibilidade de interposição de Agravo Interno, tal qual efetivamente ocorreu neste caso.

Aliás, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do
STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de agravo regimental para análise pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.310/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Superada a preliminar, adianto que o Agravo Interno não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança, em faturas futuras, do saldo remanescente da coparticipação, cujo valor mensal foi limitado ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde.

A Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada,
sob
o argumento de que a vedação à cobrança do saldo remanescente viola o disposto no art. 16, VIII, da Lei n.º 9.656/98, compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 2.001.108/MT, no qual se admitiu a limitação mensal da coparticipação com possibilidade de parcelamento do excedente até a quitação integral.

De início, cumpre destacar que o precedente invocado pela Agravante não ostenta natureza de precedente qualificado, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, porquanto não foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
tampouco
se trata de enunciado de súmula vinculante ou decisão oriunda de controle concentrado de constitucionalidade.

Trata-se, em verdade, de julgamento proferido por órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação, embora relevante,
não tem
caráter vinculante
; logo,
sua aplicação
não é
automática e irrestrita pelos
T
ribunais.

Ademais, o referido precedente não estabelece obrigação cogente de cobrança futura do saldo remanescente, limita-se a admitir tal possibilidade em
contexto fático específico, a partir de juízo de razoabilidade
. Em outros termos, da leitura daquele Acórdão não é possível
extrair
c
omando geral e abstrato aplicável indistintamente a todos os casos.

Assim, a sua aplicação exige a devida adequação às circunstâncias concretas da demanda, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a situação em análise apresenta peculiaridades relevantes.

Cuida-se de beneficiário menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, intensivo e por prazo indeterminado, circunstância que evidencia sua condição de
hipervulnerabilidade
e a essencialidade das terapias prescritas.

Nesse contexto, a autorização para cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação, ainda que de forma parcelada, implicaria a constituição de obrigação financeira sucessiva e progressiva, potencialmente ilimitada, com aptidão para comprometer, a médio e longo prazo, o acesso do beneficiário ao tratamento.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no precedente citado, admitiu o parcelamento do excedente como forma de viabilizar a quitação integral da coparticipação.

Entretanto, tal orientação foi firmada em contexto específico, no qual se buscou compatibilizar o mecanismo de regulação contratual com a necessidade de evitar desembolsos mensais excessivos
.

Conforme já exposto, não se
extrai
,
desse julgado
,
autorização irrestrita para a cobrança futura em hipóteses como
esta
, marcadas pela continuidade e essencialidade do tratamento.

Ao contrário, a própria Corte Superior ressalva que a análise da abusividade da coparticipação deve ser realizada à luz das circunstâncias
concretas, de modo a evitar que o fator moderador se converta em obstáculo ao acesso aos serviços de saúde.

É precisamente o que se verifica no caso em exame.

A manutenção da possibilidade de cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, implicaria a perpetuação de desequilíbrio contratual e a imposição de ônus financeiro incompatível com a natureza continuada do tratamento, esvaziando, na prática, a limitação fixada.

Diferentemente do que sustenta a Agravante, não se está diante de remissão de dívida.

A limitação imposta não afasta a validade da cláusula de coparticipação prevista no art. 16, VIII, da Lei n.º 9.656/98, mas apenas impede sua aplicação abusiva, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Ademais, admitir a cobrança futura do excedente significaria, em última análise, transferir integralmente ao consumidor, ao longo do tempo, o custo do tratamento, o que se mostra incompatível com a finalidade do contrato de plano de saúde e com o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo,
não prospera
o argumento
de
ofensa
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Isso porque
,
a intervenção judicial, na hipótese, não suprime a cláusula de coparticipação, mas apenas a limita de forma proporcional e razoável, justamente para preservar o próprio equilíbrio contratual, evitando que o mecanismo de regulação se transforme em fator restritivo severo de acesso aos serviços de saúde.

Assim, a solução adotada na decisão agravada
,
ao limitar a coparticipação sem admitir a cobrança posterior do excedente
,
revela-se adequada, proporcional e necessária para assegurar o efetivo acesso ao tratamento e a preservação da dignidade do consumidor.

Por esses motivos,

nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026